Tribunal: TJDFT
Processo: 0004388-08.2013.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – MENORIDADE RELATIVA – EFEITO MODIFICATIVO.
É omisso o acórdão se não foi considerada, na individualização da pena, a menoridade relativa do réu, indicada na sentença.
Em razão da omissão, os embargos de declaração devem ser providos e, consequentemente, deve a pena ser redimensionada.